Tribunal: TJDFT
Processo: 0745103-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745103-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA LOPES DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CARMELITA LOPES DE ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de perdas e danos movida pela agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, pela qual indeferiu a antecipação de tutela vindicada pela agravante, visando suspender o pagamento das parcelas de amortização de empréstimo consignado em conta corrente, sob alegação de que o contrato foi firmado mediante fraude. Alega a agravante, em síntese, que no dia 20 de outubro de 2022 recebeu a ligação de uma pessoa se passando por funcionária do banco apelado, na qual era noticiada a realização de suposta operação de empréstimo fraudulento em seu nome, sendo que tal pessoa teria tido acesso aos dados pessoais da recorrente, que teriam sido previamente confirmados. Afirma que se limitou a confirmar seus dados pessoais, que já estavam em poder da interlocutora, sendo a ligação transferida para o que seria o “setor antifraude do BRB”, de modo que a agravante deu sequência ao atendimento das solicitações do atendente, em procedimento que acreditava estar volvido ao cancelamento da operação fraudulenta eu lhe havia sido noticiada. Ressalta que, em razão da sua idade e condições pessoais, não poderia imaginar se tratar de uma fraude, pois “...não possui a mínima habilidade técnica e segurança para uso de aplicativos bancários, nunca se utilizando deles sem ser na presença e com auxílio de um funcionário do banco ou pessoa de sua confiança, pois, tem bastante dificuldades em operação de tecnologias digitais.” Afirma que logo após a ligação percebeu que já não conseguia acessar o aplicativo do banco, e que, ao procurar sua agência, teve conhecimento de que havia sofrido prejuízo na ordem de R$ 26.075,59 (vinte e seis mil, setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), em razão de transferência indevida de valores relativos a saldo bancário e limite de cheque especial, além da realização de empréstimo pessoal, com subtração o valor obtido com o contrato. Afirma que apesar de ter registrado um boletim de ocorrência policial, e de ter procurado diversas vezes atendimento perante o banco agravado, não foi apresentada solução para o problema, dando ensejo ao ajuizamento da ação originária. Destaca que precisou realizar um empréstimo bancário de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cobrir o saldo negativo de cheque especial, o que gerou desorganização financeira, com a necessidade de realização de novo empréstimo perante oura instituição, pois o mesmo foi negado pelo agravado, em conduta diversa daquela adotada quando se permitiu a ação de fraudadores. Com esses argumentos, e sob alegação de periculum o mora decorrente do comprometimento excessivo de sua renda, defende a presença dos pressupostos para obtenção de antecipação de tutela recursal, volvida a suspender o desconto mensal em sua conta corrente das parcelas de amortização do empréstimo pessoal contratado mediante fraude, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à agravante na decisão de ID 172964102 dos autos de origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois, ao menos nessa análise preliminar, constata-se indícios de falha na segurança das atividades desenvolvidas pelo banco agravado. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado. É necessário observar, em tais casos, que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias, considerando a possibilidade facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras. Destaco, a propósito, precedente divulgado no Informativo no 791, de 18 de outubro de 2023, segundo o qual: “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp 2.077.278-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 3/10/2023, DJe 9/10/2023”. Some-se a isso que o STJ também reconhece que é dever das instituições financeiras realizarem o controle de transações atípicas na conta corrente do consumidor, notadamente em casos de correntista idoso, in verbis: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) Ressalvo que a jurisprudência também afasta a responsabilidade das instituições financeiras quando a lesão a direito do consumidor decorre de dolo de terceiro e de culpa exclusiva do consumidor, em situações que fogem do controle do banco, como no extravio de senha com a realização de despesas que não caracterizem, por si, evidencia de fraude, ou quando o próprio consumido toma empréstimo, consciente da contratação, mas confia o os valores obtidos à terceiro, sob promessa de falsos benefícios. Há casos inclusive em que a jurisprudência reconhece a culpa concorrente entre o cliente desidioso e a instituição fieira que não garante a segurança necessárias às suas operações. No caso dos autos, em uma primeira vista, não se trata apenas de hipótese de negligência da agravante com relação à senha bancária, que tenha resultado em operação indevida, sem possibilidade de controle pela instituição financeira. Pelo que se verifica no extrato de ID 172787324, no dia 20 de outubro de 2022, foram realizadas, de forma atípica, duas retiradas da conta bancária da agravante, que é pessoa idosa, com 78 (setenta e oito) anos de idade, mediante transferência via PIX, que somam quase R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), abrangendo o saldo e o limite do cheque especial, além de ter sido contratado empréstimo pessoal no valor de R$ 12.692,00 (doze mil, seiscentos e noventa e dois reais). Este último contrato é objeto do presente pedido de antecipação e tutela recursal, pelo qual a agravante pretende suspender o pagamento das parcelas de amortizações que passaram a ser descontadas em sua conta bancária, onde recebe pensão por morte, com valor mensal que varia em torno de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) (ID 172787324 - Pag. 2). Assim, ainda que as alegações sustentadas pela agravante dependam de maior dilação probatória, há evidência de que o caso dos autos não se trata apenas de um acesso indevido à senha ou dados do cartão. O que se apura, ao menos em uma análise preliminar, é que os supostos fraudadores assumiram completamente o controle da conta bancária da recorrente, passando a realizar operações desproporcionais e atípicas, o que, segundo sustentado pelo agravado em contestação nos autos de origem, demandaria a quebra de três sistemas de controle de segurança. É necessário destacar ademais, que, apesar de ter apresentado recente contestação no processo de origem, a peça de defesa não veio instruída com qualquer documento comprobatório relativos às transações bancárias impugnadas, de modo a revelar informações sobre o meio de acesso à conta pessoal para realização de transferências, e quanto ao conteúdo e forma de contratação de empréstimo pessoal, que a recorrente alega ter sido firmado mediante fraude. Assim, ainda não foi produzida nos autos de origem prova sobre as condições em que se deram as operações e a contratação questionadas, persistindo, em uma primeira vista a possibilidade de eventual responsabilização do banco recorrido. Também se constata perigo de dano e risco à eficácia do processo, pois percebe-se da prova dos autos que a renda da agravante é módica, e que, a partir da noticiada fraude, houve desornem em sua vida financeira, com a contratação de sucessivos empréstimos para fazer frente às obrigações devidas ao banco recorrido. Nesse contexto, mostra-se razoável a concessão da medida antecipatória vindicada, notadamente por se restringir a pedido de suspensão das parcelas de amortização do empréstimo que a agravante afirma não ter contratado Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo pessoal retratado no ID 172787326 dos autos de origem, realizado em 20 de outubro de 2022, que prevê a concessão de crédito no valor de R$ 12.692,00 (doze mil, seiscentos e noventa e dois reais) e que está vinculado à conta no 103.040.794-8. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o banco agravado, inclusive por intimação pessoal através de oficial de justiça, para que promova a suspensão dos descontos em conta bancária das parcelas de amortização vincendas. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator